Tribunal: TCU
Processo: 015.154/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico que tem por objeto a aquisição de testes rápidos para Covid-19 (AG e IGM/IGG), custeada com recursos federais vinculados ao Sistema Único de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Linhares/ES, relacionadas ao Pregão Eletrônico SRP 57/2020, que tem por objeto a aquisição de testes rápidos para Covid-19 (AG e IGM/IGG), custeada com recursos federais vinculados ao Sistema Único de Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada nos termos do despacho de peça 118 destes autos, bem como as medidas constantes do mencionado documento; 9.2. dar ciência deste acórdão à Prefeitura Municipal de Linhares/ES e às sociedades empresárias Fastmed Comercio Ltda. e Diagmaster Científica Ltda.).